Tribunal: TJDFT
Processo: 0000774-91.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR PADRASTO, POR DIVERSAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 217-A PARA O ART. 215-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDENTE. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, INC. II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. PADRASTO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE 6 (SEIS) CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sede de recurso repetitivo, no Tema 1121, a tese de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. O Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do Tema Repetitivo 1215, que definirá se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “f”, e da majorante específica do art. 226, inc. II, ambas do Código Penal. Enquanto não pacificada a questão, esta Relatoria mantém o entendimento quanto à dupla apenação, razão pela qual se afasta a incidência da agravante.
5. Mantém-se a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, porque o réu, na qualidade de padrasto, exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima.
6. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3. Constatado que foram mais de 6 (seis) crimes, ao longo de dilatado lapso temporal, correta a incidência da fração de 2/3 (dois terços).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.